Tribunal: TCU
Processo: 010.556/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio, para realização de festividade, em que foram consideradas iliquidáveis as contas de ex-gestora falecida, decorridos mais de 10 anos desde a ocorrência da irregularidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo - MTur em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio Convênio 00351/2010, registro Siafi 734022, (peça 6), celebrado entre o Ministério do Turismo e a entidade Via Social-Cooperativa de Trabalho, com o objetivo de apoiar a realização do "Festival Cultural de Cedro 2010". ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva; 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento nos arts. 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU; e 9.3. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Ministério do Turismo.